Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718285-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 20718485. Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício no 4/2021 - PGDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA, noticiou que a referida impugnação foi superada. Diante do exposto, REVOGO a decisão que suspendeu os trâmites do presente precatório. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) MARIA DE FATIMA OLIVEIRA. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, consoante certidão de id 18388652 expedida nos seguintes termos. De ordem, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac